Tribunal: TJDFT
Processo: 0735401-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0735401-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARCELO DE MELO PASSOS AGRAVADO: HARAS CLUB WHITE PONY Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Não obstante o pleiteado pelo autor/agravante, ao argumento de que já realizadas, nos autos no 0003966-28.2016.8.07.0005, diversas diligências com o escopo de localização do endereço da agravada/ré, as quais resultaram inexitosas, propugnando, assim, sua citação por edital, afere-se que não evidenciara nestes autos o esgotamento das diligências possíveis e aptas a ensejarem a localização da demandada como pressuposto para deferimento da medida excepcional vindicada, notadamente porquanto realizada uma única diligência com essa finalidade. Dessa forma, indefiro o pedido de citação/intimação da agravada/ré por edital, devendo o autor/agravante, no derradeiro prazo de 5 (cinco) dias, fornecer seu atual endereço de forma a ser viabilizada sua citação ou indicar as diligências possíveis de serem ultimadas hábeis a viabilizarem a localização de seu paradeiro de forma a ser legitimada sua citação pela via ficta. I. Brasília-DF, 21 de janeiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator